Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-43.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1010512-43.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 64123985):
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR QUALQUER OUTRO MEIO – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) só é válido se cumprir o disposto no artigo 129, §2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Assim, é necessária a comprovação de que uma cópia foi deixada com o morador, seja pessoalmente seja por qualquer outro meio que assegure o seu recebimento.
A avaliação técnica tem de obedecer aos termos do artigo 129, §§5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.
Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
O corte no fornecimento de energia elétrica realizado com base em outro motivo (desatualização cadastral) não fere liminar que vedou essa providência com fundamento na fatura de consumo recuperado.
A alteração substancial de parte do julgado repercute no pagamento do ônus sucumbencial que, diante do decaimento recíproco, é distribuído proporcionalmente ao êxito de cada litigante. (TJMT ApCiv 1010512-43.2017.8.11.0003, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 28.10.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 64974983 e ID 67426480) estes foram improvidos, com aplicação de multa de 2% quando do julgamento do segundo recurso (ID 66038999 e 67824966).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para o fim de declarar a inexistência do débito questionado junto a concessionária e manter a improcedência quanto ao pedido por danos morais.
A parte Recorrente alega em seu Recurso Especial violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, ao argumento de que a Recorrida praticou ato ilícito ao proceder o corte de abastecimento de energia na unidade consumidora objeto de análise, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento por danos morais.
O recurso é tempestivo (ID 70601965) e dispensado o preparo recursal, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 70654995).
Contrarrazões (ID 73077492)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois a concessionária procedeu ao corte indevido no abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrente.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada presença/ ausência de ato ilícito (ID 64123985).
Quanto aos danos morais, embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a situação gerou mero aborrecimento que não legitima a reparação.
E por força do artigo 373, inciso I, do CPC, era da autora o ônus de provar o abalo moral suportado, já que nesta hipótese não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.
Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.
Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.
E nem há como arguir que o corte realizado em 27-4-2018 descumpriu a decisão de Id n. 60202972, já que se deu em razão de desatualização dos dados cadastrais, e não com base na fatura ora em discussão. Ademais, foi precedido de notificação extrajudicial, juntada inclusive pela parte apelante (Id n. 60202999)”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA FEDERAL IMPUGNADA. DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA VIA ESPECIAL. (...) A revisão do critério adotado pela Corte de origem para aferir a existência de possível dano moral encontra óbice na Súmula n.o 07 do STJ, por revolver matéria fático-probatória, máxime quando o acórdão objurgado consigna que diante da prova produzida, não há como se imputar à concessionária do serviço de energia elétrica qualquer ilicitude na suspensão do serviço, à falta de nexo causal. 6. Agravo Regimental desprovido."
(AgRg no REsp 930907/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2007, DJ 21/02/2008 p. 42).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça